Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708498-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO ASSUNCAO DE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Como se observa dos autos do processo de origem, a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente foi proferida em 03/07/2019 (ID no 43090469 - Pág. 102), tendo a parte agravante feito carga dos autos em 15/07/2019 (ID no 43090469 - Pág. 103) e peticionado nos autos sob ID 61302076 - Pág. 1. Ademais, a alegação de impenhorabilidade já foi objeto do Agravo de Instrumento no 0720466-75.2018.8.07.0000. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, quanto à alegação de prescrição intercorrente, a tempestividade do recurso, considerando o teor do parágrafo 6o do artigo 272 do Código de Processo Civil, e, quanto à alegação de impenhorabilidade, o cabimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator